Tribunal: STF
Processo: RE 75957
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
SOCIEDADE POR AÇÕES. DISSOLUÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 138, LETRA B,
DO DECRETO-LEI 2.627/40. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE, POR NÃO CONFIGURADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL,
NEM COMPROVADO O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.